Tribunal: TJMT
Processo: 1020945-65.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020945-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA ANTUNES DE ABREU - CPF: 034.292.741-84 (RECORRENTE), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E RECORRENTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização a título danos morais, em razão de interrupções frequentes e prolongadas no fornecimento de energia elétrica. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da concessionária; e (ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade.

4.

A autora comprova as interrupções no fornecimento de energia elétrica e a recorrente não demonstra a realização dos reparos dentro dos prazos estabelecidos no art. 362 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

5.

A privação prolongada e reiterada do fornecimento de energia elétrica, associada à ausência de solução definitiva, configura lesão aos direitos da personalidade da consumidora, extrapolando os meros aborrecimentos do cotidiano e justificando a reparação por danos morais.

6.

O quantum fixado a título de dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020945-65.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S/A

Recorrida(s):

Maria Luiza Antunes de Abreu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 159874765.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

Narra a autora que, desde setembro de 2023, ocorreram interrupções frequentes no fornecimento, com duração de até quatro dias, sem que a concessionária apresentasse uma solução definitiva, limitando-se a realizar uma ligação emergencial, posteriormente não regularizada. Discorre que o consumo está sendo faturado por média, sem medição adequada, o que gerou discrepâncias nos valores das faturas. Menciona que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Com isso, requer, a título de tutela antecipada, a ligação da energia ao padrão e ao final, indenização pelos danos morais sofridos.

Tutela de urgência concedida no id 245995676.

A reclamada, ora recorrente, argumenta que as quedas de energia elétrica foram causadas por motivos alheios ao fornecimento do produto, mas sempre reparadas em tempo razoável. Ao final requer a reforma integral da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. A autora comprova por meio dos protocolos de atendimento a existência das quedas de energia e, a recorrente, não conseguiu comprovar que a reativação do serviço foi dentro do prazo fixado no artigo 362, da Resolução 1000/2021 da ANEEL,
in verbis:

“
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que tange aos danos morais, restou demonstrado que os transtornos enfrentados pela autora extrapolaram os meros dissabores do cotidiano. A privação do serviço de energia elétrica por longos períodos, somada à ausência de solução definitiva mesmo após reiteradas solicitações, revela negligência e insensibilidade da concessionária, configurando abalo moral passível de reparação.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024